Tribunal: TCU
Processo: 009.820/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de alteração da Resolução-TCU 175, de 2005, no que se refere à definição da relatoria de processos de acompanhamento de acordos de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de projeto normativo com vistas à alteração da Resolução-TCU 175/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução anexo; 9.2. arquivar o processo.